Tribunal: TJES
Processo: 5002228-63.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002228-63.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MELINA LASMAR OLIVEIRA CHAVES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Acerca do tema – fraude bancária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que referido fato deve ser considerado como um fortuito interno, impondo às instituições financeiras o ônus de arcar com os prejuízos dele decorrentes. Tal a consolidação do entendimento, foi editado o verbete n. 479 da súmula daquela Colenda Corte Superior, que ostenta o seguinte teor: "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2. Caso concreto em que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade que, por se tratar de relação de consumo, é objetiva. Outrossim, o nexo de causalidade é evidenciado pelo fato de que o boleto fraudado continha todas as informações referentes ao contrato firmado entre as partes, o que confirma a alegação de que foram vazados os dados da apelada.

3. Quanto a indenização por danos morais, melhor sorte assiste ao banco apelante. Isso porque, a apelada não narrou qualquer evento que pudesse justificar a reparação pretendida, como, por exemplo, inscrição do nome nos cadastros de proteção ao consumidor. Precedentes TJES.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

A demanda possui contornos simples e as teses ventiladas neste apelo já foram objeto de verbete sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente o de n. 479.

Conforme se extrai dos autos, a parte ora apelada ajuizou ação indenizatória e declaratória de inexistência de débito em face de diversas instituições bancárias, entre as quais a apelante, alegando ter sido vítima de fraude na emissão de boleto para quitação integral de financiamento.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida, por meio da qual condenou o banco apelante a
i)
se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do financiamento discutido nestes autos;
ii)
promover a quitação do contrato de financiamento, abatendo o valor de R$ 14.716,85 (quatorze mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos); e
iii)
pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

Restando incontroversa a ocorrência da fraude, e o pagamento do boleto pela autora, o qual foi emitido por terceiros, que não o banco réu, a controvérsia dos autos se baseia na constatação da responsabilidade do Banco Votorantim S/A pela situação narrada na inicial.

No particular, sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva no tocante aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, nos termos da Súmula n. 479, do STJ.

Desse modo, para que seja afastada a responsabilidade objetiva do banco réu, é necessária a comprovação de alguma das excludentes de responsabilidade, ou seja, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Analisando a contestação do banco requerido, verifico que não restou caracterizada a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, em especial, a culpa exclusiva da vítima.

Isto porque, o boleto em questão (ID 7869990) possui como beneficiário apenas o Banco Votorantim S/A.; seu endereço; e os dados da demandante, inexistindo elemento que demonstre a presença de algum indício de fraude.

Logo, entendo que a requerente agiu com a cautela que se espera do homem médio, e atuou nos limites de sua capacidade, já que ela se caracteriza como hipossuficiente, e não possui conhecimento técnico e específico para detectar a fraude em questão, realçando-se, no particular, que o boleto aparentava ser verdadeiro.

Assim, a fraude decorrente da emissão do boleto em litígio, retrata um risco inerente ao exercício da atividade do demandado, não podendo ser atribuído à demandante, que atuou com boa-fé, e nos contornos do conhecimento e das diligências que se espera dos consumidores em geral.

Ademais, é cediço que o fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por ocasião de falhas na prestação dos serviços, como determina o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Fixada tal premissa, competia ao réu adotar as medidas de seguranças necessárias em todos os seus sistemas, visando impossibilitar a ocorrência de fraudes na geração de boletos.

Importante mencionar, que por ocasião da decisão que inverteu o ônus da prova, o requerido deveria comprovar de forma robusta e indelével que a autora não agiu com as cautelas devidas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Infere-se, ademais, que todos os dados da autora e do banco réu estavam descritos no referido boleto fraudado, não restando caracterizada a culpa exclusiva da requerente, pois não se trata de fraude aparente, sendo que o pagamento foi efetuado inclusive no interior de uma agência bancária.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso (id. 9210745), por meio do qual alega, em síntese, que (i) a fraude na emissão do boleto era evidente, de modo que a sua ocorrência se deu por culpa de terceiro e pela própria desídia da apelada; (ii) não há que se falar em falha na prestação do serviço pela instituição bancária, já que não foi comprovado o vazamento de dados; (iii) inexiste dano moral a ser indenizado; (iv) o valor da condenação deve ser atualizado com base na Selic.

Adianto que, após analisar detidamente os autos, não constatei razões para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

Acerca do tema – fraude bancária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que referido fato deve ser considerado como um
fortuito interno
, impondo às instituições financeiras o ônus de arcar com os prejuízos dele decorrentes.

Tal a consolidação do entendimento, foi editado o verbete n. 479 da súmula daquela Colenda Corte Superior, que ostenta o seguinte teor: "a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, agiu com acerto a sentença recorrida ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, na medida em que incumbe ao banco o ônus de arcar com a fraude verificada nestes autos, não podendo o consumidor ser por ela penalizado.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade que, por se tratar de relação de consumo, é objetiva.

Outrossim, o nexo de causalidade é evidenciado pelo fato de que o boleto fraudado (id. 9210542) continha todas as informações referentes ao contrato firmado entre as partes, o que confirma a alegação de que foram vazados os dados da apelada.

O entendimento que acabo de expor encontra eco na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO. DADOS IDÊNTICOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA. 2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0001415-59.2019.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BOLETO EMITIDO FRAUDULENTAMENTE. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. HIPÓTESES EXCLUDENTES NÃO DESCORTINADAS. CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA Nº 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMOS SINAIS DE ADULTERAÇÃO PERCEPTÍVEIS PELO HOMEM MÉDIO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DO TÍTULO. INCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS REDIMENSIONADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto quanto à alegada determinação para que restitua a quantia adimplida pela demandante a título de liquidação do contrato, na medida em que não houve condenação nesse sentido, do que desponta a ausência de interesse recursal neste particular. 2) Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança. 3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento. 4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a BV Financeira S/A como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições (Santander: 033 e bV Financeira: 655), tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: Se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. [...] 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0000065-11.2015.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELO BANCO. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Obrigação das instituições financeiras prevenir a fraude com técnicas mais modernas, investindo mais na questão da segurança das transações bancárias, protegendo o consumidor, correntista ou não, dos inúmeros golpes praticados. 2 - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (RESP 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011) 3 - Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa para o apelante, mantendo os percentuais determinados na sentença. 4 - Recurso Conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002147-90.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/11/2018; DJES 04/02/2019)

Quanto a indenização por danos morais, melhor sorte assiste ao banco apelante. Isso porque, na esteira do entendimento já adotado por esta Corte, não vislumbro dano moral indenizável decorrente apenas dos fatos narrados.

Registro que, no caso em análise, a apelada não narrou qualquer evento que pudesse justificar a reparação pretendida, como, por exemplo, inscrição do nome nos cadastros de proteção ao consumidor.

Em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a fraude, por si só, não é capaz de gerar o dever de indenização por danos extrapatrimoniais. Cabe citar, a título de exemplo, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(CPC, art. 373
, II).2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002.3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação. 4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova. 5.
A fraude

na contratação perpetrada por terceiros, por si só, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou qualquer outro aspecto anímico da apelada, sendo certo que não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir no mundo jurídico o direito à percepção de ressarcimento por danos

morais.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0000502-80.2018.8.08.0010; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 08/02/2022; DJES 16/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a r. sentença incólume nos demais termos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.